Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009660-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Troca ou Permuta, Transação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR - CPF: 023.256.171-06 (APELANTE), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BOCON - CPF: 012.307.261-10 (APELANTE), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BOCON - CPF: 012.307.261-10 (APELADO), BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR - CPF: 023.256.171-06 (APELADO), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PERMUTA FRAUDADO POR TERCEIRO. FRAUDE PRATICADA POR INTERMEDIÁRIO NÃO LEGÍTIMO. BOA-FÉ RECÍPROCA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Paulo Luis Beckenkamp Junior e apelação adesiva por Paulo Henrique Boçon, ambos insurgentes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, originada de negócio de permuta de veículos viciado por fraude de terceiro, que simulou a intermediação da transação.

2.

A sentença reconheceu que ambas as partes foram vítimas do estelionato, determinando a efetivação da transferência dos veículos entre as partes, com exclusão de restrição administrativa, sem condenação em danos morais ou materiais, por ausência de ilicitude e nexo causal direto.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de bloqueio administrativo de bem adquirido de boa-fé;
(ii) saber se é possível afastar a determinação de transferência do veículo Honda XRE 300 ao réu, por ausência de posse ou benefício, e, em consequência, reconhecer direito à restituição ou indenização.

III. Razões de decidir

4.

A inexistência de ilicitude na conduta do réu, que agiu sob fundado receio de prejuízo e com base em ocorrência policial, afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

5.

A conduta do autor ao negociar diretamente com terceiro revela ausência de vínculo contratual direto entre as partes, inviabilizando o reconhecimento de nexo causal entre o dano alegado e a ação do réu.

6.

Quanto à apelação adesiva, a sentença não presume posse ou transferência consumada, mas determina sua regularização como medida equitativa, com base na boa-fé objetiva e na distribuição razoável dos riscos do negócio viciado por terceiro.

7.

A inexistência de demonstração de vantagem indevida por qualquer das partes afasta a possibilidade de anulação do negócio ou de responsabilização cruzada, à luz do art. 422 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a condenação por danos morais e materiais quando o bloqueio administrativo de bem decorre do exercício regular de direito, motivado por fundado temor de prejuízo diante de fraude praticada por terceiro.

2. A solução equitativa que determina a efetivação da troca dos bens entre vítimas de fraude em negócio jurídico é compatível com o princípio da boa-fé objetiva e não pressupõe posse ou fruição do bem como condição para a regularização judicial da situação jurídica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009660-85.2018.8.11.0002

APELANTES: PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR, PAULO HENRIQUE BOCON

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR
e apelação adesiva apresentada por
PAULO HENRIQUE BOÇON
, ambos irresignados com a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia tem origem em negócio jurídico de permuta de veículos viciado por fraude de terceiro.

Segundo consta, o autor, ora apelante principal, alega ter negociado com pessoa que se apresentava como intermediário do réu, entregando sua motocicleta Honda XRE 300, juntamente com a quantia de R$ 5.000,00, em troca da motocicleta BMW F800, de propriedade do réu. Posteriormente, descoberto o estelionato, o réu promoveu bloqueio administrativo da motocicleta, impedindo sua transferência e uso pelo autor.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconhece que ambas as partes foram vítimas da fraude praticada por terceiro e, com base no princípio da boa-fé objetiva, determina a transferência da motocicleta BMW F800 ao nome do autor, com a exclusão da restrição administrativa, bem como a confirmação da transferência da motocicleta Honda XRE 300 para o nome do réu. Indeferiu os pedidos de indenização, sob o fundamento de inexistência de nexo causal direto entre os litigantes, e rejeitou embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE BOÇON.

Inconformado,
PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR
interpõe apelação requerendo a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, consistentes na aquisição de outra motocicleta, e de danos morais, em razão do bloqueio administrativo promovido pelo réu, o qual teria sido o fator determinante da perda do uso do bem.

Por sua vez,
PAULO HENRIQUE BOÇON
apresenta apelação adesiva, pleiteando a reforma da sentença no ponto que lhe atribui à motocicleta Honda XRE 300, alegando jamais ter tomado posse efetiva do bem, que fora posteriormente apreendido e alienado a terceiros, requerendo a restituição ao estado anterior ao negócio ou, subsidiariamente, a justa indenização pelos prejuízos sofridos.

Ambas as partes pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça.

As contrarrazões foram apresentadas regularmente, e os autos vieram a esta instância para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por corolário logico ao recurso adesivo.

O cerne da controvérsia reside na atribuição dos prejuízos resultantes de negócio jurídico celebrado entre as partes, viciado por estelionato perpetrado por terceiro, e na consequente pretensão de responsabilização civil recíproca.

É incontroverso nos autos que ambas as partes atuaram de boa-fé, tendo sido ludibriadas por terceiro que, mediante ardil, simulou ser intermediador legítimo da transação.

A sentença recorrida reconhece essa condição e, partindo da equidade e do princípio da boa-fé objetiva, busca a solução mais equilibrada diante da impossibilidade de restituir plenamente o status quo ante.

No tocante à apelação principal, embora compreensível o inconformismo do autor com o bloqueio administrativo do veículo, não se vislumbra ilicitude ou excesso na conduta do requerido.

O registro de ocorrência e o pedido de bloqueio foram realizados em contexto de descoberta de fraude, revelando-se medida protetiva plausível, dentro dos limites do exercício regular de direito.

A responsabilização civil pressupõe a presença de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que não se verifica de forma autônoma na conduta do réu, que agiu sob fundado temor de prejuízo, sem dolo ou culpa direta na efetiva perda de uso do bem.

Ademais, a própria narrativa do autor admite que a transação foi intermediada por terceiro, revelando a ausência de relação jurídica direta que possa fundamentar imputação de responsabilidade ao réu pelos danos alegados. Assim, inexiste fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença para fins de condenação em indenização.

Ao arremate, devo pontuar que a ação de origem é um embargos de terceiro, instrumento processual restrito.

Quanto à apelação adesiva, pretende o réu afastar a atribuição da motocicleta Honda XRE 300, alegando que jamais dela se beneficiou. Ainda que os documentos anexados corroborem a ausência de posse ou de transferência formal, a sentença não presume a conclusão do ato registral, mas justamente determina sua efetivação.

Trata-se, pois, de ordem judicial voltada à regularização da relação jurídica posta, não de homologação de situação consumada.

O fundamento da sentença — o de que a divisão dos bens, na forma em que ficaram disponíveis, representa a solução mais equitativa diante da ruptura contratual provocada por fraude de terceiro — revela-se compatível com os princípios do direito obrigacional e com a distribuição razoável dos riscos do negócio.

Consoante dispõe o artigo 422 do Código Civil, os contratantes devem guardar, tanto na fase de formação como na de execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Quando ambos são vítimas, não há que se falar em condenação cruzada, tampouco em anulação do negócio, senão mediante demonstração cabal de vantagem indevida de uma das partes, o que não se verifica nos autos.

A apelação adesiva, assim como a principal, busca, em última análise, rediscutir o mérito da decisão sob prisma subjetivo, mas não identifica vício lógico, jurídico ou fático que imponha a modificação do julgado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação principal interposta por
PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR
e à apelação adesiva interposta por
PAULO HENRIQUE BOÇON
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo a quo.

Ao arremate, com fundamento no art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025